Tribunal: TJMT
Processo: 0004298-72.2012.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004298-72.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIR JOSE DE AMORIM - CPF: 876.237.061-87 (VÍTIMA), PEDRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 240.263.011-68 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, MAS NÃO ESPECIFICOU AS PENAS SUBSTITUTIVAS E RELEGOU TAL TAREFA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREJUÍZO INEXISTENTE – NULIDADE INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO BUSCA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 59, inciso IV, do Código Penal, compete ao juiz especificar, na sentença, sobre a quantidade e a espécie das penas restritivas de direitos que substituem a pena privativa de liberdade, porém fica a cargo do Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “c” da Lei n.o 7.210/1984, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, não havendo se falar em nulidade a ser declarada, até pela ausência de prejuízo.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Pedro Antônio da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

4298-72.2012.811.0021, Código: 85469, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o apelante visa a reforma da r. sentença requerendo, em breve síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão da substituição das penas restritivas de direito e, no mérito, a
absolvição
por ausência de provas ou a desclassificação para a receptação na modalidade culposa. (Id. 26130471 e 26130472).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada. (Id. 26130475).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo p
rovimento parcial do vertente recurso
de apelação, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. (Id. 32172471-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelante pleiteia a
nulidade da sentença por omissão da substituição das penas restritivas de direito
, sob o argumento de que,
“ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito o Magistrado de 1a Instância deveria ter especificado em que consistiam as mesmas, ou seja, se uma pena pecuniária e prestação de serviço a comunidade ou outras, mas transferiu este mister para o Juízo das Execuções Penais, sendo assim uma Sentença omissa e, portanto, de rigor a sua anulação”
.

No entanto, a referida preliminar não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos do

artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, compete ao juiz da execução, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos
e fiscalizar sua execução, inexistindo dispositivo legal que o autorize a fixar a espécie de pena.

Embora o artigo 59 do Código Penal, em seu inciso IV, estabeleça que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível, o artigo 66, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei de Execuções Penais, também atribui ao Juízo das Execuções Penais a função de determinar as penas substitutivas, pois assim prescreve:

“(...) Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...) V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (...)”.

Conforme se verifica da sentença o douto magistrado promoveu dentro da moldura legal a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito, também, com embasamento legal, delegou a insigne magistrado da Vara de Execuções Penais, para defini-las em observância a capacidade e aptidão do apenado, conforme, se pode conferir no capitulo 4.2.6 -
Substituição da Pena,
da sentença.
.

Dessa forma, a decantada nulidade não procede por estar de conformidade com a lei, e por outro lado, o recorrente não demonstrou pelo menos eventual prejuízo, resta nesta quadra como consequência jurídica e justa a
sim, não há qualquer nulidade na sentença a justificar sua anulação, e, por tais razões,
rejeito A REJEIÇÃO daa preliminar de nulidade da sentença.

Assim, REJEITADA fica a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Infere-se da denúncia (Id. 26126981), que em data incerta, entre os meses de novembro e dezembro de 2012, na Comarca de Água Boa/MT, o apelante adquiriu, para expor a venda em seu estabelecimento comercial denominado “Loja Federal Acessórios”, 03 (três) pneus usados montados em rodas de ferro, o qual sabia ser produto de furto, ocorrido no dia 11/11/2012.

Segundo os autos, no dia 12 de dezembro de 2012, por volta das 15h00min., policiais militares, em diligencias na cidade, localizaram os suspeitos de terem praticado o referido furto, sendo estes as pessoas de lvanhoé José da Silva e Cleidir Schmidt, os quais confessaram a pratica do delito, informando a autoridade policial que vendeu parte dos objetos furtados, sendo três pneus montados em rodas de ferro pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a pessoa do apelante, razão pela qual os policiais militares deslocaram até o estabelecimento comercial denominado “Loja Federal Acessórios”, de propriedade do apelante, onde foram apreendido os objetos acima citados, bem como realizada a prisão em flagrante.

Embora o apelante pleiteie a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a receptação na modalidade culposa, verifica-se dos autos que o referido pleito não merece prosperar.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio da Denúncia (Id. 26126981); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 26126983); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 26126992); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 26127965); Auto de Entrega (Id. 26127965); Boletim de Ocorrência (Id. 26126989) e Relatório Policial (Id. 26128464); bem como pela prova oral coligida nos autos.

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, mesmo diante da negativa do recorrente.

Ao ser ouvido na Delegacia, o apelante optou por fazer uso de seu direito de permanecer calado (Id. 26126985). Contudo, em juízo (Id. 26130477), o apelante negou a prática delitiva, afirmando:

“(...)
Juíza
: (...) são verdadeiras essas acusações?
Acusado
:

(...) Como o rapaz já falou, essas rodas aí, eu não comprei essas rodas. Ele pediu pra deixar guardado lá na minha loja, pra pegar junto as rodas que ele comprou do rapaz, que nem minha não era. Aí ele ia voltar (...), aí ele deixou lá porque não cabia as rodas, isso era um dia de domingo, aí o rapaz foi lá, pediu pra mim ir lá abrir a loja pra mostrar as rodas pra ele e ele foi lá, olhou as rodas, negociou com o Silva lá e pediu pra mim se podia deixar as três rodas lá, guardadas lá porque ele ia voltar pra pegar na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele voltou porque as rodas não serviram no carro dele. Aí ele pediu mais umas mercadorias pra mim lá, mais umas peças (...), peguei, pedi pra ele. Aí as rodas não serviram, ele foi lá, me pagou, me deu um cheque das máquinas e ficou me devendo sessenta reais, (...) esse menino, o Vandir (...) ficou me devendo sessenta reais que era mais um jogo de calota que não tava imbutido nas máquinas de vidro que eu pedi pra ele. Aí ele pegou e falou ‘fica com essas rodas aí e a gente fica quites com esse negócios dessas máquinas, dessas calotas. Eu falei ‘não Vandir, eu não compro essas rodas suas porque, pra começar, suas rodas são rodas já usadas, vem de pneu usado, pneu velho. Eu não compro esse tipo de coisa porque não tem nota e outra, eu compro isso aí na faixa de 25,00(vinte e cinco reais) a 30,00 (trinta reais) e vendo aqui por 50, 00 (cinquenta reais) no meu comércio. E como você não tem nota eu não vou comprar’. Aí ele falou ‘não, deixa elas aí e aí a gente fica quites’. Falei ‘não, se você quiser deixar elas aí, então você deixa elas aí, (...) aí depois você vem e acerta comigo. Me paga os 60 reais e leva suas rodas’.
Juíza
: Mas o senhor é amigo dele?
Acusado:
Ele é meu cliente, ele era meu cliente, lá da loja. Como que eu sonharia que esse menino faria esse tipo de coisa? (...) O Cleidir. O Silva era o dono das rodas de alumínio que deixou lá comigo. As rodas esportiva. (...)
Juíza
: O Cleidir não vendeu pro senhor?
Acusado
: Não senhora, ele deixou lá comigo, ele queria me vender elas só que eu falei ‘eu não compro porque eu não tenho como comprar umas rodas suas desse valor e outra, não tem nem nota’. (...) Ele queria 150,00 (cento e cinquenta reais), eu falei ‘eu não compro, porque eu compro elas por 25,00(vinte e cinco reais) a 30,00 (trinta reais) que elas chegam no meu comércio e eu vendo elas a 50,00 (cinquenta reais), lá dentro da minha loja, roda nova, com nota e tudo’. Aí eu falei ‘não vou ficar com essas rodas’. (...) Se eu pensasse que essas rodas eram produto de crime eu jamais deixaria dentro da minha loja, (...) mas eu não vou adivinhar que ele era isso, que ele fazia esse tipo de coisa, porque ele é meu cliente lá da loja. Ele comprava sempre, pagava certinho. (...)”.

A
testemunha lvanhoé José da Silva
confirmou que participou do furto em face da vítima Valdemir José de Amorim, sendo que ficou com parte dos objetos subtraídos e Cleidir Schmidt ficou com três rodas de ferro montadas com pneus, que teve o conhecimento de que Cleidir havia vendido as tais rodas para o apelante. Alegação esta ratificada pela
testemunha Cleidir Schmidt
, que confessou que realizou o furto das rodas de ferro montadas com pneus pertencentes à vítima Cleidir Schmidt e que as vendeu para o apelante Pedro Antonio e que advertiu que não possuía nota fiscal.

A
testemunha de defesa Silvio Germano
relatou em juízo (Id. 26130477) que tinha um par de rodas esportivas para vender, o qual estava no estabelecimento comercial do réu, que em um domingo entrou em contato com o réu pois havia vendido tais rodas para a pessoa de Cleidir Schmidt e precisaria que o réu abrisse o estabelecimento comercial para entrega-las, que Cleidir pegou o par de rodas esportivas e deixou no local três rodas de ferro montadas com pneus, pois todas as rodas não caberiam no porta malas do veiculo em que estava, que dias depois ficou sabendo que as rodas que Cleidir havia deixado no local eram produtos de furto, que o réu não adquiriu tais bens, apenas deixou que Cleidir guardasse as rodas no local para depois buscá-las.

Elucidando a certeza da autoria do acusado, ora em julgamento, tem-se o depoimento da
testemunha Luciano Dias Baptista, policial civil
, que em juízo (Id. 26130477), relatou que após ter conhecimento do furto em que Valdemir José de Amorim foi vítima, realizou diligências pela cidade e localizou Cleidir Schmidt, o qual confessou ter praticado o furto juntamente com lvanhoé José da Silva e entregue as rodas com os pneus para o apelante Pedro Antonio, na loja em que este possuía. A testemunha afirmou que
se deslocou para o estabelecimento comercial que o apelante mantinha e localizou e apreendeu as três rodas montadas com pneus no interior do estabelecimento comercial, na parte da frente, onde as mercadorias ficavam expostas
.

Neste ponto, merece observância o
Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Os policiais buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). O acusado, sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Portanto, havendo nos autos documentos e depoimentos que comprovam que a
res furtiva
foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar.

Confirmando, ainda, a ocorrência do crime anterior (furto), tem-se o depoimento da vítima Valdemir José de Amorim, que afirmou que teve alguns objetos subtraídos de seu veículo, entre eles três rodas montadas com pneus, os quais foram recuperados dias após o furto.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante em não conseguiu demonstrar a origem lícita das rodas, tampouco trouxe elementos capazes de corroborar a alegação de que desconhecia que os objetos com ele encontrados eram produto de crime, e que, portanto, sua conduta não seria dolosa.

Dessa forma, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova
, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou os instrumentos musicais de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

De igual modo, não há que se falar em
desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa
, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita da motocicleta e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência das rodas apreendidos em sua posse, dentro de seu estabelecimento comercial, tampouco que os teria adquirido licitamente.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
. Dessa forma, não há se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que os objetos que portava eram produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial, rejeito e preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Pedro Antônio da Silva
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020